Tribunal: STF
Processo: RE 1053942
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA. READEQUAÇÃO AO NOVO TETO. EC 20/98 E EC 41/03. MATÉRIA RECONHECIDA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS. 
    1. Versa a matéria dos presentes autos acerca da possibilidade (ou não) de readequação da renda mensal de benefício previdenciário, considerando os efeitos imediatos dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios em manutenção.
    2. Inicialmente, cumpre ressaltar que nesses casos não incide o prazo decadencial de que trata o art. 103, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 10.839/2004; eis que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a aplicação do art. 14 da EC 20/98 e EC 41/03 aos benefícios previdenciários antes da vigência de referidas normas não se refere a aumento ou reajuste de benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido como de repercussão geral.
    3. No que pertine à ocorrência de prescrição, sabe-se que tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, incide a Súmula 85 do STJ, a qual reza que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Desse modo, estão prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio antecedente ao ajuizamento desta ação, não devendo prosperar o pedido da parte recorrente para que seja considerada a data de ajuizamento da Ação Civil Pública, isto porque o postulante renunciou aos efeitos da mencionada ACP ao ajuizar o presente feito, conforme já decidido por esta Primeira Turma (APELREEX8471/PB, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, DJU 26/06/2012, DJE 05/07/2012 - Página 195).
    4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, acompanhado por esta Corte, é no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que haverá a possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, a fim de se recuperar o valor perdido em virtude do limitador anterior. (STF, Plenário, RE 564354, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, DJU 15.02.11)
    5. Assim, os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário de benefício limitado ao teto devem sofrer a readequação dos valores fixados pelas referidas emendas, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito à revisão em comento, considerando que o ônus da prova quanto à ocorrência ou não da aludida limitação é do INSS, que não se desincumbiu de fazê-lo. A aferição da existência de diferenças dela decorrentes deve ser realizada no momento da liquidação do julgado. Nesse sentido, precedente desta egrégia Corte: PROCESSO: 00037863120114058200, AC564387/PB, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO (CONVOCADO), Segunda Turma, JULGAMENTO: 11/03/2014, PUBLICAÇÃO: DJE 14/03/2014 - Página 93).
    6. Em decorrência da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e do entendimento pacificado no Pleno desta Corte Regional (sessão do dia 17/6/2015), os juros moratórios são devidos, a contar da citação e sem necessidade de modulação (aplicável apenas ao pagamento de precatórios), no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97), ainda que se trate de demanda previdenciária. A correção monetária deverá seguir as orientações do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado do título executivo.
    7. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observando-se os limites da Súmula 111 do STJ.
    8. Apelação do INSS e Remessa Oficial improvidas; e Apelação do Particular parcialmente provida, para majorar os honorários advocatícios, antes arbitrados em 1% sobre o valor da condenação, em 10% sobre o valor da condenação, observando- e os limites da Súmula 111 do STJ”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da CF.
    O recurso extraordinário é inadmissível. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660).
    Quanto ao mérito da controvérsia, o STF, no julgamento do mérito do RE 564.354, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 76), entendeu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários-de-contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. 
    A jurisprudência formada no STF afirma positivamente pela aplicação imediata dos mencionados tetos, inclusive, aos benefícios concedidos anteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988. Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes: RE 959.061-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; RE 1.054.294-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e RE 1.105.261-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator